Tribunal: TJBA
Processo: 8006276-82.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006276-82.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RAILAN SOUZA MOURA

Advogado(s)
:
FABRICIO BARBOZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME, CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CORRETAMENTE FIXADA.
RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido de absolvição, uma vez
que restou elucidado
ter o Apelante efetuado o crime de roubo majorado, em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, sendo detido apenas em virtude de a vítima já o conhecer e tê-lo reconhecido na ocasião dos fatos, noticiando o ilícito à polícia, que encontrou com o réu, após abordagem, uma arma de fogo, drogas e balança de precisão.

A vítima foi ouvida em juízo, ocasião em que narrou em detalhes a forma como o delito ocorreu, sendo inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição, desclassificação para o crime de furto ou de reconhecimento de participação de menor importância.

A pena, por sua vez, foi corretamente dosada, sendo inviáveis alterações.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
8006276-82.2023.8.05.0229,
de Santo Antônio de Jesus
/
BA, em que figura como apelante
RAILAN SOUZA MOURA
, e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO,

pelas razões
dispostas no voto.